Tribunal: TJPA
Processo: 0802346-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802346-89.2021.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela;

3. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Weverson Rodrigues da Cruz
, em favor do nacional Ronaldo da Silva Andrade, em face de suposto constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo na formação da culpa, que lhe está sendo imposto pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4766036, em síntese, que:

“O Paciente atualmente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, desde 23 de Junho de 2020, teve sua prisão preventiva efetivada pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará- PA, sob os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública.

Ao receber o pedido de revogação de prisão preventiva, o Juízo da Vara Única da comarca de Concórdia do Pará - PA, doravante denominado Autoridade Coatora, manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos anteriores.

O Paciente protocolou pedido de substituição da prisão pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, com fundamento no art. 316, do CPP, todavia, a Autoridade Coatora manteve o decreto prisional pelos mesmos fundamentos anteriores e deixou explícito.

Ressalta-se que havia sido designada audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência para o dia 3 de Fevereiro de 2021, contudo, tal ato não foi realizado em virtude da ausência das testemunhas de acusação e com isso não ocorreu a redesignação de nova data de audiência, permanecendo assim até a presente data.

Ocorre, Excelências que o paciente se encontra preso preventivamente há exatos 270 (duzentos e setenta) dias, sem ter uma data de audiência marcada. Nesse contexto, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção devido a não revisão da necessidade de sua prisão preventiva no prazo legal de 90 (noventa) dias.

Daí a presente impetração por meio do qual se busca a liberdade do paciente, que é tecnicamente primário, possui ocupação lícita é dono de um comércio (CNPJ anexado), com residência fixa, dois filhos menores que dependem do seu sustento.” <sic>

Por conseguinte, fundamenta seu pedido no excesso de prazo para a formação da culpa ou, alternativamente, por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas contidas no art. 319, do CPP.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura.” <sic>

Junta documentos (Id. 4766037 a 4766231).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 4774026), sendo prestadas as informações (Id. 4801834) e o
Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.
4867462
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Quanto a alegação de excesso de prazo para a finalização da instrução processual, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não de tal fato.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e aguarda a realização da audiência de prosseguimento da instrução criminal para o dia 07/04/2021, às 10h30min, bem como a preventiva já foi reanalisada na mesma data, conforme se extrai da decisão contida na Id. 4801835, trazida com as informações, que transcrevo naquilo que interessa,
verbis
.

“(...)

A tempo, passo à revisão da prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Com efeito, observa-se que o
periculum in libertatis
, representado pela garantia da ordem pública, ainda se encontra presente, tendo em vista reiteração delitiva do denunciado, principalmente.

Conforme folha de antecedentes colacionada aos autos, o acusado ostenta vários registros criminais, inclusive possui contra si ação penal por tráfico de drogas (autos de nº. 0003706-55.2014.8.14.0027), bem como execução penal com imposição de medidas restritivas de direito, também em razão do crime de tráfico de drogas (autos de nº. 0001808-65.2018.814.0027), todos em trâmite no juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Observa-se que o denunciado, mesmo tendo recebido o benefício de responder em liberdade à ação penal anterior, voltou a registrar novo processo por tráfico de entorpecentes, evidenciando, assim, que a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para reprimir o retorno à delinquência.

Outrossim, conforme extraído da investigação policial e da denúncia, o acusado é apontado como membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Firme na argumentação acima, e tendo em vista que não houve alteração da situação fática, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO.

Ademais, designo o prosseguimento da instrução criminal, via Microsoft Teams, para o DIA 07 DE ABRIL DE 2021, às 10h30min.” <sic>

Nesse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde 23/06/2020, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal
entendimento, em princípio, encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir residência e domicílio no distrito da culpa, tais pressupostos não têm o condão de garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diz a Súmula 08, deste e. Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto a pretendida substituição da prisão por medidas cautelares diversas, anota-se que, verificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, resta inviabilizada a possibilidade de sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.

À vista do exposto denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/04/2021